Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706004-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA VAZ DA SILVA, VITORIA VAZ DA SILVA, VIVIANE VAZ DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO SERGIO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA VAZ DA SILVA, VITÓRIA VAZ DA SILVA e VIVIANE VAZ DA SILVA visando a reforma da r. decisão (ID 52081711 - Pág. 5 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da ação de inventário no 0706090-20.2019.8.07.0010 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inconformadas, as herdeiras interpõem o presente recurso com pedido liminar a fim de suspender os efeitos da r. decisão para impedir que o processo seja extinto sem resolução do mérito antes da apreciação do presente agravo. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, constata-se o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar como passo a demonstrar. Em primeiro lugar, cumpre observar que embora as autoras-agravantes tenham postulado a gratuidade judiciária com base em suas supostas condições pessoais, deve-se ter em mente que recai sobre o espólio o pagamento das despesas processuais. Por conseguinte, para efeito de cabimento ou não da benesse, o que deve ser analisado é a situação do espólio, que não se confunde com a das herdeiras. Aliás, a própria decisão agravada menciona dois arestos do TJDFT nesse exato sentido. Confira-se: "A responsabilidade para o pagamento das custas e despesas processuais é do espólio, que deverá requerer o benefício por constituir entidade autônoma. Precedentes deste Tribunal e do STJ. 4. Por conseguinte, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário e não a condição financeira individualizada de cada um dos herdeiros. 5. As custas e as despesas processuais no inventário poderão ser recolhidas ao final do processo, o que permite o amplo acesso à justiça" (Acórdão 1172732, 07010456520198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no PJe: 27/5/2019 – grifei) "2. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Desse modo, para a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros de forma individual. 3. Sabendo-se que o espólio é constituído por bens e/ou valores ainda indisponíveis, correta é a decisão que defere o recolhimento das custas após a liquidação do acervo hereditário, privilegiando o princípio do acesso à justiça" (Acórdão 1120062, 07081157020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no PJe: 31/8/2018 – grifei). Pois bem, no caso em tela, de acordo com o plano de partilha apresentado, o acervo hereditário consiste em um imóvel entregue ao de cujus em razão da Política Habitacional do DF, crédito de dez mil reais de um processo em curso e créditos contra a fazenda pública ainda não inscritos em precatório. Nesse contexto, os bens do espólio ainda não são dotados da liquidez necessária para fazer frente ao recolhimento das despesas do inventário. Igualmente presente o perigo da demora, uma vez que o ilustre Juízo a quo declarou que, caso não tenham sido recolhidas as custas será cancelada a distribuição da ação. Portanto, examinadas as peculiaridades do caso em tela, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, é de rigor a CONCESSÃO DA LIMINAR, para impedir o cancelamento da distribuição até ulterior determinação. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao ilustre Juízo a quo para ciência e cumprimento da presente decisão. Cumpridas as diligências, façam os autos conclusos para julgamento colegiado. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator